Tribunal: TJSP
Processo: 1000420-59.2017.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação cível – Ação rescisória cumulada com pedido de multa contratual e reintegração de posse – COHAB – Matéria afeita às Câmaras de Direito Privado (1a à 10a) – Inteligência da Resolução no 623/2013, com redação dada pela Resolução no 813/2019 - Precedentes – Recurso não conhecido com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557192
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000420-59.2017.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que são apelantes MARCIA
ANGELICA FEDATTO STELLARI, GISELE CRISTINA STELLARI, ANDERSON
APARECIDO STELLARI e CRISTIANE APARECIDA STELLARI, é apelado CIA
HABITACIONAL REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO - COHAB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não conhecido com
determinação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-59.2017.8.26.0400 -Voto no
2
Voto no 40.504
Apelação Cível no 1000420-59.2017.8.26.0400
Comarca: OLÍMPIA
Apelante(s): MÁRCIA ANGÉLICA FEDATTO STELLARI e OUTROS
Apelado(s): COMPANHIA HABITACIONAL REGIONAL DE RIBEIRÃO
PRETO COHAB/RP
Apelação cível Ação rescisória cumulada com pedido de multa
contratual e reintegração de posse COHAB Matéria afeita às
Câmaras de Direito Privado (1a à 10a) Inteligência da Resolução
no 623/2013, com redação dada pela Resolução no 813/2019 -
Precedentes Recurso não conhecido com determinação.
Trata-se
de
ação
de
rescisão
contratual
cumulada com reintegração de posse proposta pela COHAB em
face de Márcia Angélica Fedatto Stellari e outros, objetivando em
síntese seja reconhecida a rescisão contratual referente à promessa
de compra e venda de imóvel realizada, com o pagamento das
multas contratuais respectivas e ressarcimento de valores pelo uso
do imóvel.
A sentença de fls. 408/415 prolatada pela Juíza
Marina de Almeida Gama Matioli julgou procedente a ação para
declarar a rescisão contratual, determinando a reintegração da
autora na posse do imóvel, arcando as Rés no pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, observada a concessão da justiça
gratuita.
Apelam as demandadas (fls. 418/424) alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-59.2017.8.26.0400 -Voto no
3
que há nulidade no termo de confissão de dívida, razão pela qual a
ação deve ser extinta com resolução de mérito.
É o relatório
A ação versa, em síntese, sobre rescisão
contratual cumulada com cobrança de multas rescisórias e
reintegração do bem imóvel cedido pela Companhia Habitacional
Regional de Ribeirão Preto COHAB/RP.
De acordo com o disposto na Resolução no
623/2013, deste Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Art. 5o - A seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 02
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas:
(...)
I
Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...)
I.25 - Ações relativas a compra e venda, compromisso de compra e
venda, cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos, bem
como adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel,
ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos
administrativos; (...)”
(grifo nosso)
Como se vê, o presente recurso não comporta
conhecimento por qualquer das Câmaras de Direito Público.
No mesmo sentido, os precedentes desta
Câmara:
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COHAB/BAURU.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por particulares contra a
r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em ação de rescisão
contratual cumulada com reintegração de posse ajuizada pela
COHAB/BAURU, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de
rescindir o contrato firmado entre as partes, em razão do
inadimplemento contratual dos requeridos, bem como para reintegrar
a autora na posse do imóvel indicado na inicial. Há, outrossim, recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-59.2017.8.26.0400 -Voto no
4
adesivo no qual a parte autora postula a procedência integral da
demanda, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de
10% do valor da dívida atualizada, tal como previsto na cláusula 23 do
contrato firmado entre as partes.
2. Competência recursal fixada em razão da matéria. Litígio que
encontra cerne no direito privado. Competência recursal fixada pelo
art. 5o, § 3o, da Resolução no 623/2013, com as alterações introduzidas
pela Resolução no 823/2019: serão da competência comum das
Subseções de Direito Privado ações relativas a compromisso de
compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de
compromissos e todos os demais feitos que, regidos pelo Direito
Privado, não sejam da competência recursal de outras Seções do
Tribunal de Justiça. Recursos não conhecidos, com determinação.
Apelação Cível no 1000114-70.2018.8.26.0072, Comarca de Bebedouro,
5a Câmara de Direito Público, Relator Nogueira Diefenthaler, julgado
em 25 de junho de 2020.
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
REINTEGRAÇÃO DE POSSE Relação jurídica de natureza privada
Distribuição da apelação a esta Câmara de Direito Público.
Impossibilidade. Competência recursal de uma das Câmaras da
Seção de Direito Privado. Resolução 623/13 do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça. Redistribuição a uma das Câmaras da Seção de
Direito Privado. Recurso não conhecido, com determinação.
Apelação Cível no 1001288-68.2019.8.26.0464, Comarca de Pompéia,
3a Câmara de Direito Público, Relator Camargo Pereira, julgado em 16
de junho de 2020.
Assim, com fulcro no artigo 5o, inciso I, item I.25
da Resolução no 623/2013, com redação dada pela Resolução no
813/2019, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
entende-se que esta C. 3a Câmara de Direito Público é
incompetente para analisar o presente recurso.
Em face do exposto, não se conhece do recurso
interposto, determinando-se a remessa dos autos a uma das
Câmaras da Seção de Direito Privado desta Corte.
MARREY UINT
Relator